Tribunal: TJDFT
Processo: 0705231-40.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente alegando que a obra foi aprovada pelo Corpo de Bombeiros. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Sem razão a embargante. Isso porque, em que pese a sua presença na audiência de conciliação, a parte requerida deixou de se contrapor às alegações aduzidas pela parte requerente, induzindo à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial. Ademais, cabe ressaltar, que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da defesa. Desse modo, torna-se inadmissível a análise de argumentos não apresentados no momento oportuno, no caso, a contestação, sob pena de ofensa ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada.
IV. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.